Tribunal: TJDFT
Processo: 20190130008980APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO PARCIAL DAS ADOLESCENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A prova documental ( Portaria de instauração de Inquérito Policial; Ocorrência Policial; Mídia em CD, com imagens da vítima tentando se proteger no bar e das adolescentes deixando o local dos fatos após a morte da vítima; Relatório de investigação e Laudo de Exame de Corpo de Delito – laudo cadavérico, que constatou onze lesões perfuroincisas no corpo da vítima) e oral (depoimento das representadas, que confessaram ter agredido a vítima com um pedaço de pau e uma das adolescente ter dado golpes de faca na vítima; declarações da testemunha que narrou ter visto a vítima ser agredida pelas representadas) forma um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação nos exatos moldes em que proferida.
2 – Não há que falar em excludente de legitima defesa, uma vez que restou comprovado nos autos que as agressões partiram das representadas e a vítima sequer tinha condições de oferecer resistência às agressões perpetradas pelas adolescentes.
3 – A gravidade da infração praticada — análogo ao crime de homicídio, e o quadro social e pessoal das adolescentes — usuárias de drogas, afastamento dos estudos, falta de controle familiar sobre suas atividades e envolvimento com drogas — revelam a condição de vulnerabilidade social e risco da escalada infracional por parte das representadas, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação da medida excepcional da medida de internação.
4 – Recurso conhecido e desprovido.